Tribunal: TJDFT
Processo: 0742325-94.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. VENDA DE AUTOMÓVEL. COMUNICAÇÃO AO DETRAN/DF. COMPROVADA. DETERMINAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA ADMINISTRATIVA DO VEÍCULO. NÃO CABIMENTO SEM A DEVIDA APRESENTAÇÃO DO VEÍCULO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. ATO COMPLEXO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo 1o réu/recorrente, em face da sentença do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou procedente o pedido deduzido na inicial para declarar a ausência de responsabilidade do autor/recorrido por todos os débitos e infrações posteriores à comunicação de venda do veículo (19/02/2018), assim como, determinar que o recorrente transfira a titularidade do bem e todos os débitos de sua competência vinculados ao veículo GM/KADET SL, placa KCP – 0607, para o nome da 2a ré no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária a ser fixada pelo juízo. O juízo de origem concluiu que restou demonstrado que o recorrido não detém mais a posse do veículo desde a data do comunicado da venda, oportunidade que a 2a ré passou a ser proprietária do bem e responsável pelas multas e respectivas pontuações.
3. O recorrente, Departamento de Trânsito do Distrito Federal – Detran-DF, alega que para proceder a transferência do veículo seria necessária a apresentação dos documentos indicados o Código de Trânsito Brasileiro – CTB e atender as exigências legais. Defende que é temerário transferir o automóvel sem a realização da vistoria, haja vista não saber qual seria a real situação do bem ou se ele ainda existe. Por último, afirma que nenhum débito será cobrado do recorrido, nem multas tampouco IPVA, mas a transferência dependeria dos requisitos legais.
4. Requer o provimento do recurso para reforma a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
5. Conforme relatado na inicial e destacado na sentença, em 19/02/2018, o recorrido vendeu seu veículo GM/Kadet SL, placa KCP0607, ano 1990, e no mesmo dia fez a comunicação de venda ao recorrente (ID. 40057453 – Pág. 2, 40061578 – Pág. 6). Ao analisar os autos percebo que é incontroversa a comunicação de venda do referido veículo e acertada a condenação do DETRAN/DF na obrigação de proceder à transferência de todos os débitos, multas de trânsito e respectivas pontuações à 2a ré, tendo em vista que é a adquirente do bem.
7. Todavia, não é adequada a determinação para o recorrente, Detran-DF, transferir administrativamente o veículo para a 2a ré/recorrida, em razão de tratar-se de ato complexo que exige a apresentação de determinados documentos, (art. 120 e seguintes do CTB) e a vistoria do automóvel, cuja finalidade é assegurar a higidez dos registros do veículo e a segurança do trânsito (art. 124, XI, do CTB). Assim sendo, em vista dessa complexidade, não deve o Poder Judiciário determinar a transferência de veículos sem o exaurimento dessas etapas. Esse também é o entendimento das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal: Acórdão 1420270, 07422246220188070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/5/2022, publicado no DJE: 16/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, Acórdão 1319037, 07014606920208070014, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 4/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, Acórdão 1227361, 07041382120198070005, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 4/2/2020, publicado no DJE: 11/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO, para reformar parcialmente a sentença, unicamente para determinar que o recorrido propicie os meios necessários para viabilizar a transferência do veículo, inclusive apresentando o automóvel para que seja submetido ao referido procedimento administrativo de transferência junto ao DETRAN/DF.
9. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.